Tribunal: TJSP
Processo: 1033776-24.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados – Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora – Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie -- Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento – Finalidade exclusiva de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados – Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora – Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie -- Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento – Finalidade exclusiva de prequestionamento – Inadmissibilidade – Ainda que para fins de prequestionamento, a medida deve observar os requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVETE DANIEL, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.769 - mms
2
Voto no 33.769
Embargos de Declaração no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: IVETE DANIEL
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vícios
previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados Questão
analisada substancialmente pela Turma Julgadora

Pretensão de se obter a reforma do julgado por via
transversa, inadmissível, na espécie -- Inexistência de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer
aclaramento Finalidade exclusiva de prequestionamento
Inadmissibilidade

Ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, a medida deve observar os requisitos
do art. 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Ivete Daniel opõe no prazo legal os presentes Embargos de
Declaração, contra v. acórdão de Turma Julgadora desta E. Oitava
Câmara de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao
seu recurso de apelo, mantendo a demissão da autora do cargo efetivo
de médica, classificada no Hospital Geral de São Mateus. O v. aresto
está assim ementado:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Médica - Aplicação
da pena de demissão a bem do serviço público

Pretensão de anulação da penalidade e reintegração ao
cargo - Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no
exame do mérito administrativo - Observância apenas da
regularidade,
legalidade
e
constitucionalidade
do
processo administrativo disciplinar - Manutenção da
sentença - Recurso desprovido.
Insatisfeita, a autora apresenta agora Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.769 - mms
3
Declaração, sustentando contradição e obscuridade, insistindo na tese de
ofensa ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
Considera presente omissão no ponto de que ela jamais
houvera recebido penalidade, ao contrário, sua ficha funcional denota
pontuação máxima em desempenho; o fato ainda de o processo ter sido
presidido por alguém hierarquicamente inferior e o assédio moral
sofrido.
Pondera, a ausência de pronunciamento acerca da ausência
de proporcionalidade da pena. Há, também, o propósito
prequestionatório, de forma a instrumentalizar o oferecimento de
recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Contudo, a
oposição não comporta acolhimento.
Como bem se sabe, a via dos embargos declaratórios não
se presta a reabrir a discussão sobre a matéria de mérito, mas, tão
somente, suprir omissão, obscuridade e contradição (art. 1.022, CPC).
Destaque-se que a omissão para ensejar a interposição de
embargos de declaração, deve estar contida apenas no conteúdo da
decisão embargada, sendo certo que o contraste entre a fundamentação
do julgado e as teses recursais ventiladas, traduz mero inconformismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.769 - mms
4
suscetível de impugnação pela via própria. Nesse vértice, constato que
a decisão embargada não apresenta proposições inconciliáveis entre si,
o que em tese, poderia gerar contradição, mas apenas manteve a
avaliação do Juízo Singular, reconhecendo que, do ponto de vista
formal, o procedimento disciplinar transcorreu com o devido respeito às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Atente-se, pois, para o que foi dito:
“No caso, percebe-se que houve integral atendimento ao
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, tendo sido
assegurado a Autora, quando da instauração do processo
administrativo que culminou com a sua demissão, o
contraditório e a ampla defesa (fls. 26, 54/69), incluindo-
se a oitiva de testemunhas (fls. 88/97, 101/136, 142/158,
172/173, 178/191), o depoimento pessoal da Autora (fls.
137/141), parecer da Procuradoria do Estado (fls.
893/894) e o regular exercício do direito de defesa (fls.
244/252, 877/886 e 903). Na esfera judicial, consta o
laudo elaborado pelo IMESC (fls. 1.174/1.180) e
audiência de instrução e julgamento com a oitiva de
testemunhas arroladas pela autora (fls. 1.194/1.195 e
1.204/1.222) e alegações finais (fls. 1.235/1.258).”
Frise-se que em face dos princípios da proporcionalidade,
foi dito que: “Tem-se, ademais, que a pena retratada guarda proporcionalidade
com a pena aplicada, dada a natureza grave da infração administrativa praticada,
conforme artigo 256, inciso II, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de
São Paulo. Deveras que, se a documentação acostada aos autos está a demonstrar
que a Administração Pública procedeu em conformidade com os ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.769 - mms
5
constitucionais, tendo proporcionado a Apelante a possibilidade de defender-se,
não há que se cogitar de nulidade no procedimento administrativo que deu azo à
exoneração do servidor, sendo incabível sua reintegração ao cargo, porque inexiste
mácula no procedimento adotado pela autoridade processante. Dessa forma, não se
vislumbrando nenhuma ilegalidade no ato disciplinar, mister reconhecer que não
há qualquer mácula que autorize a intervenção do Judiciário na esfera
administrativa”.
Assim, inaceitáveis os presentes embargos, na medida em
que a circunstância do acórdão ter adotado convicção contrária à tese
sustentada basta para dispensar qualquer fundamentação expressa, dos
possíveis motivos que não justificariam o acolhimento da eventual tese
e, por isso, responder-se à matéria questionada.
Com efeito, não há obrigação processual de serem
esmiuçados todos os pontos arguidos nos arrazoados das partes,
importando a explicitação dos motivos norteadores do convencimento
ao deslinde da causa. Mas a convicção, assim como o juízo do que se
faz necessária análise e fundamentação, deve partir exclusivamente do
julgador, da melhor forma de direito que lhe aprouver, como ocorreu na
espécie.
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também
já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos
de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte
Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. Acórdão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.769 - mms
6
Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(cf. EREsp n.o 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal, a saber “Recurso Especial
Ausência de prequestionamento. 1. Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer implícita, quer
explicitamente. 2 Sem registro precedente nos autos da divergência jurisprudencial
defendida como ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo. 3.- A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer oposição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em
assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões
aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser
exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor, também, surpresa
à parte contrária em um dos últimos momentos recursais da ação. 4 'Certo é que não se
deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por expressa disposição
legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro
Antônio de Pádua Ribeiro in Do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça),
bem como, 'parece-me constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de
lei, para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos
declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no acórdão
recorrido' (Min. Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento). 5
Recurso especial conhecido' (STJ, Recurso Especial n. o 294/89-SP, 1a Turma, Rel. Min.
José Delgado).
A mesma E. Corte, referindo-se ao prequestionamento,
assim se manifestou: “Para que a matéria tenha-se como prequestionada, não é
indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. n.o 1871-RJ - 3.a Turma - Rel. Min. Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033776-24.2014.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.769 - mms
7
Ribeiro j. 17.04.90 deram provimento, v.u. DJU 23.04.90, p. 3220).
No mesmo entendimento o Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Recursos Extraordinários no 80.004/SE, 109.817/SP e
75.413/MG.
Por conseguinte, ausentes os requisitos do art. 1.022 do
CPC, o recurso, com nítido caráter infringente, não pode ser acolhido.
Ante ao exposto, meu voto é pela rejeição dos Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)